Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715659-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO AZAMBUJA DE SOUZA MOTA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por PAULO AZAMBUJA DE SOUZA MOTA JUNIOR, que se encontra recluso no PDF II, Bloco F, Ala F, Cela 14, em que requer a revisão da sentença condenatória proferida nos autos 0018583-21.2014.8.07.0015, sob o fundamento de que possui novas provas capazes de demonstrar sua inocência. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora